Tribunal: TJMT
Processo: 1009169-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009169-79.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: JORACI VIEIRA
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento c/c pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara da comarca de Juína que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1001318-11.2021.8.11.0025 movida contra pelo JORACI VIEIRA, que indeferiu o pedido de liminar.
Sustenta o Agravante, em síntese, que ingressou com a Ação Civil Pública de base, visando a condenação do Recorrido no pagamento de indenização pecuniária pelos danos materiais irreversíveis causados, além dos danos morais coletivos.
Afirma que no ano de 2020, foi constatado pela SEMA o desmatamento a corte raso de 13,81 hectares, sem qualquer licença do órgão ambiental competente, sendo lavrado o Auto de Infração n. 2004311557, sendo-lhe aplicada multa no valor de R$ 69.067,21, bem como Termo de Embargo n. 200441132.
Alega que foram concedidos parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela pleiteados, ao argumento de que “a obrigação de impor a execução de PRAD ao agravado ultrapassa a sumariedade da cognição própria das tutelas provisórias de urgência”, mencionando o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Alude que, embora a decisão agravada tenha concedido parcialmente o pleito ministerial, as provas dos autos evidenciam a indiferença do Recorrido frente às normas ambientais, trazendo prejuízo à coletividade, sendo imperiosa a determinação para que execute imediatamente o PRAD, porquanto a área encontra-se inserida no bioma amazônico, apresentando estudos realizados pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa Imazon quanto ao desmatamento do referido bioma e seus impactos.
Requer a concessão da antecipação de tutela, a fim de que seja determinada a execução do PRAD no imóvel rural de propriedade do impetrado, posto que demonstrada a verossimilhança do alegado e o prejuízo decorrente da postergação da medida.
É o relato do necessário.
Decido.
É o relato do necessário.
Decido.
Para a concessão da antecipação de tutela pleiteada, necessária a demonstração conjunta da verossimilhança das alegações e do prejuízo insuperável a ser suportado em caso de manutenção da decisão recorrida.
A decisão recorrida, proferida pela Magistrada de instância singela, Dra. Daiane Marilyn Vaz, considerou a ocorrência da degradação ambiental e a necessidade de se preservar o meio ambiente degradado, garantindo a recuperação da área, todavia, com a necessidade de respeito ao exercício do contraditório, ao determinar a entrega de uma medida de caráter satisfativo e de efeitos irreversíveis, ainda em liminar:
“[...]
No caso vertente, em que pese à relevância dos fundamentos esposados pelo Parquet e a presunção de legitimidade de que goza o auto de infração utilizado para subsidiar a pretensão, é importante ter em mente que este Juízo não pode, ao analisar um pedido liminar, ultrapassar a sumariedade da cognição, própria das tutelas provisórias de urgência, notadamente quando o pleito liminar possui caráter satisfativo e efeitos irreversíveis, como de fato ocorreria em caso de determinar aos requeridos a elaboração e execução de Plano de Recuperação da Área Degradada (PRADE).
(...)
Nesse ponto, ante a irreversibilidade da medida no tocante à execução do PRADE, imperativo oportunizar o contraditório e a ampla defesa, especialmente porque o § 3o do art. 300 do CPC/2015 prevê expressamente que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Em tempo, friso que a irreversibilidade da medida está atrelada apenas à execução do PRADE, não havendo óbice que, diante dos fortes elementos trazidos à baila, este Juízo determine a regularização da área perante o SIMCAR e, desde já, visando amenizar os efeitos deletérios do tempo despendido com a marcha processual, determine ao requerido, ao menos, a elaboração de um plano de recuperação, a fim de que seja efetivamente implementado quando da decisão final de mérito.
Por outro lado, ante o panorama fático corroborado pela documentação apresentada, os quais denotam, quase irrefutavelmente, que foram praticados atos lesivos ao meio ambiente, mister se faz acautelar o meio ambiente mediante determinação tendente a obstaculizar que novas condutas degradadores sejam realizadas, sendo certo que o perigo de dano decorre da própria natureza do bem coletivo que se pretende proteger.
Isso posto, defiro parcialmente o pedido liminar para determinar: (i) a cessação de atividades efetiva ou potencialmente lesivas ao meio ambiente prestes a se iniciar ou já iniciadas, sem autorização do órgão ambiental competente, no imóvel rural denominado Fazenda Santa Rosa, coordenadas geográficas LAT (S) 11o57’2,883”S LONG (W) 58o54’16,87”W; (ii) que as frações degradadas indicadas na exordial sejam isoladas e mantidas no estado que se encontra sem exploração de atividade econômica, até ulterior deliberação e (ii) que o requerido, no prazo corrido de 180 (cento e oitenta) dias, providencie a regularização do SIMCAR e apresentação do PRADE da área atingida, bem como comprove ter formulado pedido de licença/autorização ambiental para exploração econômica da área, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Em tempo, para conhecimento de terceiros, determino a averbação da existência da presente ação às margens da matrícula do imóvel denominado Fazenda Santa Rosa, de propriedade do requerido Joraci Vieira, devendo ser oficiado o cartório de registro de imóveis competente a fim de que informe o número da matrícula a este Juízo e, ato contínuo, promova a averbação da existência da ação. Oficie-se. [...]” (id. 88576493).
Não obstante os argumentos trazidos pelo parquet, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida, posto que não as medidas concedidas pela Magistrada de instância singela são suficientes para assegurar a proteção e recuperação do bioma, ainda que pela regeneração in natura, do qual não há prova de que não possa dar-se a recomposição da área degradada, desde que ela esteja isolada, consoante determinado pelo Juízo a quo.
Assim, ao menos neste momento processual, em juízo de cognição sumária, entendo como insuficientes os argumentos para a concessão da antecipação do efeito pretendido pelo recorrente, razão pela qual o INDEFIRO.
Intime-se. Publique-se.
Comunique-se ao Juízo de instância singela, solicitando informações.
Após, intime-se o Agravado para apresentação das contrarrazões recursais, no prazo legal.
Ao fim, colha-se a manifestação da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora